Tribunal: TJMT
Processo: 1019200-32.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019200-32.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), EDIR FIGUEIREDO E SILVA - CPF: 002.780.031-84 (AGRAVADO), EDNA COLOMBARI MINOSSO - CPF: 346.264.761-04 (AGRAVADO), ELIDIA JESUS DE AMORIM VIEIRA - CPF: 160.334.771-20 (AGRAVADO), ELIZABETH CRUZ DE CAMPOS - CPF: 536.245.721-72 (AGRAVADO), EVANICE SOUZA DIAS - CPF: 103.195.651-49 (AGRAVADO), EVANIL RODRIGUES DE LIMA - CPF: 103.028.751-15 (AGRAVADO), FERNANDO CESAR DA SILVA - CPF: 294.380.631-53 (AGRAVADO), GLORIA LUCIA DE OLIVEIRA LARA - CPF: 208.542.851-72 (AGRAVADO), GONCALINA FELIX DA SILVA SANTOS - CPF: 204.403.831-53 (AGRAVADO), HELZIANA ARRUDA DO NASCIMENTO - CPF: 817.702.941-04 (AGRAVADO), HILDA ZARQUE DE BRITO - CPF: 007.096.341-02 (AGRAVADO), IDALIA DE SOUZA ALVES - CPF: 326.357.611-91 (AGRAVADO), IEDA MARIA BRIGHENTI - CPF: 593.133.319-34 (AGRAVADO), IEDA MARIA PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 353.905.061-20 (AGRAVADO), IVETE DA SILVA ABREU - CPF: 142.226.201-49 (AGRAVADO), JANUARIA GOMES DA COSTA ALMEIDA - CPF: 389.748.601-63 (AGRAVADO), JOANILZA ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 487.245.641-68 (AGRAVADO), JOAO FELIX PEREIRA - CPF: 103.451.241-20 (AGRAVADO), JURACY ROSA RAMOS DE MONLEVADE - CPF: 043.818.231-68 (AGRAVADO), JUVINILIO FRANCISCO FILHO - CPF: 474.173.311-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS - REDUÇÃO -INVIABILIDADE - ABUSIVIDADE DO
QUANTUM
FIXADO - NÃO DEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

Além da Resolução n. 232/2016-CNJ, o magistrado deve considerar, para a fixação dos honorários periciais, o grau de complexidade do trabalho, sua importância, lugar de sua realização, o tempo exigido e, ainda, as condições financeiras das partes, de modo que seu arbitramento não seja aviltante, tampouco exceda os limites do razoável.

Não tendo o recorrente demonstrado, de maneira concreta, a abusividade do
quantum
fixado a título de honorários periciais, deve ser mantida a verba arbitrada pelo juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, por mim prolatada, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 45273-42.2013.8.11.0041 (Código n. 840949), pela qual indeferi o pedido liminar, para manter o valor dos honorários periciais arbitrados, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), por autor, em razão da demanda ser de múltiplos autores, perfazendo o total de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

O Agravante sustenta que se trata de valor excessivo, especialmente, porque está em desacordo com a Resolução n. 232/2016, do CNJ, que prevê a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos honorários.

Assevera que o valor máximo a ser fixado em laudos periciais, na hipótese de se tratar de uma única carreira, porque será elaborado apenas um laudo, a é de R$300,00 (trezentos reais), consoante previsto na aludida Resolução.

Alega que a referida normativa não prevê a quantidade de servidores numa demanda, tendo em vista que será realizado somente um laudo pericial.

Ao decidir o pedido liminar, indeferi a concessão do efeito suspensivo ao Recurso (id. 28687460).

Contrarrazões apresentadas, id. 31802492, a parte agravada rebate as alegações e pugna pelo seu desprovimento.

Ausente a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020